Tribunal: CARF
Processo: 11080.734990/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734990/2017-11
ACÓRDÃO
3002-003.757 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 15/03/2012, 20/03/2012, 22/03/2012, 13/04/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No 9.430/96.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA
736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
De acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada, por se tratar de compensação não
homologada, cuja exigência foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, Tema no 736 da Repercussão Geral. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3002-003.756, de 28 de agosto de 2025, prolatado no julgamento do processo
11080.734982/2017-67, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.757 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734990/2017-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto [a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de impugnação apresentada pela requerente em face de Auto de
Infração que aplicou multa isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
em decorrência da não homologação de compensações. A base de cálculo da
infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes das
compensações realizadas, calculados de acordo com a legislação vigente na data
de transmissão da Declaração de Compensação (PER/DCOMP), conforme segue:
(...)
Regularmente cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação,
alegando, em síntese:
1. Sobrestamento e julgamento em conjunto
No despacho decisório do PA no [...], a Delegacia da Receita Federal em Jundiaí
não reconheceu integralmente o saldo credor objeto do pedido de ressarcimento
de IPI e não homologou integralmente a compensação declarada na PER/DCOMP
no [...].
Contra esse despacho, a impugnante apresentou manifestação de
inconformidade, ainda pendente de análise.
O presente auto é consequência direta do referido despacho decisório, de modo
que eventual decisão favorável à impugnante no PA no [...] produzirá efeitos
automáticos neste processo, acarretando o cancelamento da autuação.
Diante dessa dependência, a impugnante requer o sobrestamento do presente
processo até a decisão final no PA indicado. Subsidiariamente, caso superado o
pedido de sobrestamento, requer o apensamento do presente processo ao PA no
[...], para julgamento conjunto, nos termos do art. 3o, III, da Portaria RFB no
1.668/2016, a fim de evitar decisões divergentes sobre matérias conexas e
preservar a segurança jurídica.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.757 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734990/2017-11
3
2. Não cabimento da cobrança da multa isolada
A impugnante sustenta que tanto a multa isolada quanto a multa moratória de
20% decorrem da mesma infração — a não homologação das PER/DCOMPs —,
incidindo sobre o mesmo valor. Trata-se, portanto, de dupla penalização sobre o
mesmo fato.
A legislação atual (§17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com redação do art. 8o da Lei
no 13.097/15) evidencia que ambas as penalidades possuem a mesma base de
cálculo, qual seja, o débito não quitado por compensação. Nos termos do art. 112
do CTN, em caso de dúvida, a penalidade mais favorável ao contribuinte deve ser
aplicada.
Ainda que se admitisse, apenas para fins de argumentação, que multa isolada e
multa moratória fossem independentes, a impugnante destaca que a multa
isolada decorre da não homologação da PER/DCOMP em razão:

1.
Da não aceitação da alíquota utilizada para calcular o crédito de IPI
(posição 21.06.90.10 EX.01);

2.
Da não aceitação do saldo credor de IPI referente à aquisição de
insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus.
Nesse contexto, a impugnante agiu em conformidade com a Resolução do CAS no
298/2007, integrada pelo Parecer Técnico no 224/2007, que possui efeitos
normativos para os adquirentes do concentrado, como a impugnante, vinculando
a interpretação adotada na aquisição dos insumos.
Assim, a multa isolada não seria devida, nos termos do art. 100, parágrafo único,
do CTN, que prevê a exclusão da cobrança de multa, juros de mora e correção
monetária quando o contribuinte age em conformidade com atos normativos da
Administração.
Adicionalmente, a aplicação de multa também se mostra incompatível com:

•
Art. 76, II, “a”, da Lei no 4.502/64, que impede penalidades quando
o contribuinte age segundo interpretação fiscal de decisão irrecorrível de última
instância administrativa;

•
Art. 486, II, “a”, do RIPI/02 e art. 567, II, “a”, do RIPI/10, normas que
excluem a incidência de multa nestes casos;

•
Art. 26-A do Decreto no 70.235/72, que vincula órgãos
administrativos às disposições legais e regulamentares.
Dessa forma, verifica-se que a exigência da multa isolada é indevida, diante da
atuação regular e de boa-fé da impugnante, da dependência do presente
processo em relação ao PA no [...] e do respaldo normativo citado.
O relatório demonstra que:

1.
O presente auto de infração decorre da não homologação de
compensações que estão sob análise no PA no [...];
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.757 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734990/2017-11
4

2.
Há fundamento legal para o sobrestamento ou apensamento dos
processos, de modo a evitar decisões conflitantes;

3.
A aplicação da multa isolada é questionável, em razão da atuação
da impugnante em conformidade com normas administrativas e princípios de
legalidade, proporcionalidade e boa-fé.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se Recurso apresentado em face da acordão apresentada pela
requerente ante Auto de Infração que, em vista da não homologação de
compensação, que aplicou a multa prevista no Parágrafo 17 do artigo 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
Em relação há conexão arguida pela Recorrente no processo
administrativo no 10783.900695/2014-29, uma vez que foi neste processo
que não foram homologadas as compensações, entendo que, embora os
institutos processuais da conexão e continência possam ser aplicados aos
processos administrativos fiscais por força do artigo 15 do CPC, no caso dos
autos, em que pese a ligação entre as matérias - multa isolada aplicada em
decorrência da não homologação da DCOMP - não deve ser reconhecido o
vínculo processual da conexão, ante a inexistência de risco de decisões
conflitantes.
No caso em apreço foi aplicado à Recorrente a multa no percentual de 50%
sobre o valor do débito objeto da declaração de compensação não
homologada, in verbis:
Art. 74.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.757 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734990/2017-11
5
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
796.939/RS – Tema 736 - sob a sistemática de repercussão geral fixou a
seguinte tese:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica
para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção,
sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus
doagente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional
controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da
Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu
conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual
se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma
falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei
9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do
binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.757 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734990/2017-11
6
correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um
juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação
motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74
da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
Tema 736
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e
de não homologação das declarações de compensação de créditos perante
a Receita Federal.
Tese
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária. (RE 796939. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min.
EDSON FACHIN Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023.).
Nos termos do art. 99 do regimento interno do CARF(RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, as decisões do
Supremo Tribunal Federal transitadas em julgado, proferidas sob a
sistemática da repercussão geral, devem ser obrigadas por este Colegiado,
conforme de verifica:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão
geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal,
sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na
sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, considerando que o presente processo trata exclusivamente da
multa isolada declarada inconstitucional, é imperioso a aplicação do
entendimento com cancelamento do lançamento.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para cancelar a multa isolada, por se tratar de compensação
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.757 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734990/2017-11
7
não homologada, cuja exigência foi declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, Tema no 736 da Repercussão Geral.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar a multa isolada, por se tratar de compensação não homologada, cuja
exigência foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, Tema no 736 da Repercussão Geral.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 340
DF CARF MF
Original